Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO. VALORES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela ré em que pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixada a título de danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Na origem, o autor ajuizou ação pleiteando a restituição de duas parcelas de empréstimo consignado descontadas pela ré, além da condenação da ré à obrigação de não fazer consistente em se abster de realizar novos descontos em sua folha de pagamento relativos à àqueles empréstimos, bem assim ao pagamento dos danos morais.
5. Incontroverso nos autos o cancelamento dos empréstimos consignados e, apesar de o autor alegar na inicial que não fora restituído dos valores das parcelas descontadas de seu contracheque, a ré comprova os borderôs de operação de DOC daquelas quantias em favor do autor, ora recorrido, razão pela a r. sentença entendeu pela improcedência dos pedidos autorais no tocante à restituição.
6. Nada obstante o reembolso, a ilustre magistrada considerou cabíveis os danos morais pleiteados.
7. A controvérsia reside, tão somente, nos eventuais danos morais sofridos pelo autor.
8. O autor foi plenamente cientificado de que não se tratava de portabilidade de empréstimo consignado, e sim de novos contratos para quitação externa dos empréstimos mantidos junto ao Banco e, mesmo que tenha sido criada legítima expectativa no consumidor, tal fato, por si só, não gera violação ao direitos da personalidade.
9. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
10. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não fora suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
11. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).